Tribunal: TJBA
Processo: 8005723-60.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005723-60.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEFERSON ARAUJO MORAIS e outros Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, BRENA AMORIM COSTA, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, MARCOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO – DENÚNCIA ATRIBUINDO AOS RÉUS PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06) – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PEÇA ACUSATÓRIA - RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO – PLEITOS ABSOLUTORIOS ALEGANDO ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, A INDICAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPARO – RECURSOS DESPROVIDOS. I – Sentença julgando procedente a pretensão punitiva para considerar os Réus incursos nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, sendo fixadas para JEFERSON ARAÚJO MORAIS penas de torno 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, e para LARISSA MARQUES BARRETO penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. II – Recursos defensivos. A Defesa de JEFERSON MORAIS requerendo absolvição por atipicidade da sua conduta, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, insiste na pretensão absolutória, com fulcro no art. 386, inciso V, da mesma lei adjetiva, alegando ausência de provas de haver concorrido para o crime. Por fim, para a eventual hipótese de rejeição dos pleitos anteriores, pugna no sentido de que a pena seja fixada no mínimo legal, com o reconhecimento, em seu favor, da figura do tráfico privilegiado (ID 77340511). III - De sua vez, a Ré LARISSA clama pela “declaração de nulidade do ingresso domiciliar, realizado sem mandado judicial e sem comprovação de flagrante delito ou de consentimento válido”, com sua consequente absolvição em face da nulidade das provas arrecadadas (ID 84732017). IV - Não merece acolhida a alegação de nulidade das provas recolhidas no interior do imóvel onde a Apelada residia. Se é certo que uma sentença condenatória deve estar baseada em provas cabais, não podendo se fundamentar exclusivamente em indícios, tal não se pode dizer em relação às investigações, cujo êxito depende muitas vezes de circunstâncias fortuitas e aleatórias, mesmo em casos de ingresso em residência sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões que justifiquem a mitigação do disposto no art. 5º, inciso XI, da CF. E é justamente essa a hipótese dos autos, em que o contexto fático antecedente ao ingresso dos policiais, sobretudo as informações obtidas junto aos moradores do local, confirmadas pelas campanas realizadas pela Polícia, tudo isso autorizava concluir pela existência de droga no interior do imóvel – crime de natureza permanente (art. 33 da Lei nº 11.343/06) – legitimando, assim, nas circunstâncias do caso concreto, a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio. V - A materialidade se apresenta incontroversa, provada não apenas através do Auto de Exibição e Apreensão, como, também, pelos Laudos Periciais atestando que as drogas arrecadadas no interior do imóvel correspondiam a “cocaína” e “maconha”, substâncias de uso proscrito no País. No que tange à autoria, a responsabilidade dos Réus também emerge de forma cristalina. Quanto à Ré LARISSA BARRETO, a despeito de não declinar o nome do verdadeiro proprietário das drogas, admitiu, entretanto, que as mantinha sob sua guarda, a pedido de terceiro, mediante o recebimento da R$ 500,00 (quinhentos reais). No que concerne ao Réu JEFERSON MORAIS, os elementos colhidos na fase investigativa atestam, sem nenhuma dúvida, de que, mesmo custodiado no Presidio Regional, vinha dando continuidade às atividades ilícitas de comercialização de drogas, tendo como ‘longa manus’ a pessoa de LARISSA, com quem mantinha, confessadamente, relacionamento afetivo, detendo pleno domínio do fato delituoso, conforme avulta dos bilhetes e anotações encontrados no imóvel juntamente com um cartão de acesso ao estabelecimento prisional para visitas ao aludido custodiado, elementos esses que demonstram, de forma inequívoca, seu envolvimento nas atividades ilícitas. VI – Conjunto probatório consistente e harmônico, corroborado pelos depoimentos testemunhais, prestados pelos policiais DENILSON CARVALHO DA SILVA, JARBAS DO CARMO NASSIF e WESLEY SOUZA SANTOS JULGOU, e que se encontram sumariados na Sentença, autorizando a condenação dos Réus pela prática de crime de tráfico de drogas. VII - Conforme orientação há muito sedimentada na jurisprudência, são válidos os depoimentos dos policiais, sobretudo quando colhidos em juízo e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. VIII – Dosimetria que não comporta redimensionamento. Com relação a JEFERSON ARAÚJO MORAIS a pena base foi fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cuja exacerbação foi justificada pela dupla reincidência específica, uma das quais avaliada enquanto circunstância desfavorável (AP nº 0515121-57.2017.8.05.0080 – Execução nº 2000264-58.2019.8.05.0080 - guia definitiva ID 474531338), ao passo que a outra foi considerada na fase subsequente, à guisa de agravante, tudo isso acrescido da quantidade, variedade e natureza da maior parte da droga apreendida (mais de 04kg de cocaína - substância altamente nociva por sua alta toxicidade e rápida dependência provocada). Na segunda etapa, diante da condenação nos autos de nº 8003151-68.2023.8.05.0080/Execução nº 2000264-58.2019.8.05.0080, a reprimenda foi acrescida de 1/6 (um sexto), passando ao patamar definitivo de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, dada a condição de reincidente, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, eis que ausentes na terceira etapa causas de aumento e diminuição, sendo certo, ainda, que o Sentenciado não atende aos requisitos subjetivos para percepção do benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06. IX - No que se refere a LARISSA MARQUES BARRETO a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, insusceptível de diminuição na segunda fase, mesmo a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), em virtude do óbice contido na Súmula 231 do STJ, reiteradamente homenageada pelo STF, inclusive em Regime de Repercussão Geral. Por último, a MM Juíza reconheceu-lhe o direito ao benefício do tráfico privilegiado, nos termos do aludido §4º, adequadamente aplicado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) ante a quantidade e variedade das drogas apreendidas em seu poder, resultando, assim em uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão unitária de um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente à época do fato, ora confirmadas. X – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos Apelos. XI – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8005723-60.2024.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelantes JEFERSON ARAÚJO MORAIS e LARISSA MARQUES BARRETO, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.